Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, decorre que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade.
2. Recurso parcialmente provido.